Tribunal: TJMT
Processo: 1003186-02.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1003186-02.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. ALAERTT RODRIGUES DA SILVA
PACIENTE(S): GLEISON GONÇALVES DIAS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de GLEISON GONÇALVES DIAS contra ato comissivo do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (NU 1002973-64.2021.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui bons antecedentes, endereço certo e exerce ocupação lícita; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, “substituindo a medida extrema por outras alternativas” (ID 77580471), com documentos (ID 77580472/ID 77580490).
Relatos.
Na audiência de custódia realizada em 24.2.2021, o Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] No caso em análise, extrai-se do auto de prisão em flagrante que a materialidade e os indícios de autoria do delito estão comprovados, bastando observar os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que atenderam a ocorrência (Ids 49671095 e 49671094).
Consta ainda que, realizada a abordagem e busca no veículo do Autuado foram encontradas diversas substâncias entorpecentes (17), conforme Termo de Exibição e Apreensão contido em ID 49671092, bem como, o Laudo Pericial acostado aos autos constatou que o material apreendido contêm a presença de maconha (n. 3.14.2021.73382-01 – ID 49722243). [...]
No que diz respeito ao periculum libertais, verifico em ID 49702711 dos Antecedentes Criminais que o Autuado possui passagem pela prática, em tese, do mesmo delito noticiado nesta feito, havendo evidente reiteração criminosa, sendo, portanto, necessária à manutenção de sua custódia cautelar por garantia da ordem pública, com vistas a salvaguardar a sociedade de novas práticas criminosas, pondo fim às reiterações criminosas praticadas, evitando, assim, a indesejável sensação de impunidade, diante do flagrante menosprezo pelas normas penais, demonstrado pela agente. [...]
Ademais, frisa-se que o comércio ilícito de entorpecentes, além de ser pernicioso à saúde pública, é porta aberta para a prática de outros crimes, como furto e roubo, e como tal precisa ser prontamente coibido com a retirada de circulação das pessoas que o instigam e alimentam, para que um dia se possa dar fim a este câncer social. [...]
Diante do exposto, converto a prisão em flagrante delito de Diego Gomes Martins em prisão preventiva. [...].” (Tatiane Colombo, juíza de Direito - PJE NU 1002973-64.2021.8.11.0042)
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído das apreensões de 17 (dezessete) porções de maconha, com peso de 263,55g (duzentos e sessenta e três gramas e cinquenta e cinco centigramas), e o valor de R$4.370,00 (quatro mil trezentos e setenta reais), no veículo do paciente, bem como na sua reiteração delitiva, visto que registra ação penal por lesão corporal culposa e embriaguez ao volante (http://siap.tjmt.jus.br - Códigos 478092/Comarca Cuiabá).
A droga e o dinheiro foram localizados pelos policiais militares [Sidinei Aparecido Pereira e Claivandro Miguel Santos], após acidente de trânsito [colisão na parte traseira do veículo Ford KA, cor branca, placas PRO 8922, oficial da FUNAI], sendo que o paciente não possuía habilitação ou permissão para dirigir (PJE NU 1002973-64.2021.8.11.0042).
A forma de acondicionamento da droga [17 porções] e a apreensão de dinheiro - 3.902,00 (três mil novecentos e dois reais) -, no veículo do paciente, somadas à reiteração delitiva, constituem fundamento idôneo para a segregação cautelar (STJ, HC no 525.320/MS, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 11.10.2019; STJ, HC no 541.818/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 23.3.2020).
Quanto aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e profissão lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.
Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”].
No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao considerar a apreensão de considerável quantia em dinheiro [R$4.370,00], sem origem lícita comprovada, e maconha em 17 (dezessete) porções individuais, prontas para comercialização difusa (STJ, AgRg no RHC 139.090/PR, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 26.2.2021).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de março de 2021.
Des. MARCOS MACHADO